Tribunal: STF
Processo: ARE 957017
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. USUCAPIÃO. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO. SÚMULA 283/STF.



    1.  A solução da controvérsia demanda a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal.



    2.  A parte agravante deixou de impugnar o fundamento do acórdão recorrido referente ao exercício da posse em sentido contrário ao atendimento da função social da propriedade. Incide, dessa forma, a Súmula 283/STF.



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.